Tribunal: TJPA
Processo: 0002572-83.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002572-83.2019.8.14.0005

APELANTE: EFSON NASCIMENTO GODELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PROVA LÍCITA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EFSON NASCIMENTO GODELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade do mandado de busca e apreensão e, no mérito, a insuficiência probatória, a ocorrência de prescrição retroativa e a necessidade de reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o mandado de busca e apreensão seria nulo por ausência de fundamentação específica para o crime de posse irregular de arma de fogo; (ii) verificar se as provas obtidas na diligência seriam ilícitas por desvio de finalidade; e (iii) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido, com fundamentação judicial suficiente, descrição precisa dos locais a serem vistoriados e demonstração da necessidade da diligência para fins de investigação, notadamente em operação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas e delitos conexos, o que legitima a apreensão de armamentos eventualmente localizados no local.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do encontro fortuito de provas no curso de diligência regularmente autorizada, desde que não haja abuso ou desvio de finalidade, conforme o princípio da serendipidade, não configurando, no caso, violação de direitos fundamentais ou ilicitude das provas colhidas (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 150.354/PR).

5.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial da arma apreendida, revólver Taurus calibre .38, em condições de funcionamento e com numeração identificável. A autoria está firmemente demonstrada por depoimentos de agentes que participaram da diligência, que relataram, com harmonia e coerência, a localização da arma no interior da residência do Recorrente, sob sua posse direta.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo Recorrente não encontra respaldo nos autos e se revela como mera tese defensiva, não desconstituindo o conjunto probatório colhido nos autos.

7.

A conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dolo específico ou efetivo risco concreto à coletividade, conforme orientação consolidada do STJ no julgamento do Tema 596 (REsp 1.311.408/RN).

8.

A pena foi corretamente dosada, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo agravantes ou causas modificadoras. A substituição por penas restritivas de direitos foi legitimamente aplicada.

9.

A tese de prescrição retroativa não encontra amparo, porquanto entre o recebimento da denúncia (23/02/2023) e a sentença condenatória (24/01/2025) não transcorreu o prazo quadrienal previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, tampouco restaram superados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma legal, não se verificando qualquer causa extintiva da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do mandado de busca e apreensão não exige fundamentação exclusiva para cada delito investigado, sendo suficiente a demonstração de indícios e necessidade da diligência.

2.

É lícita a prova obtida fortuitamente no cumprimento de mandado judicial regularmente expedido e executado, nos limites legais e sem desvio de finalidade, nos termos do princípio da serendipidade.

3.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura delito de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de risco concreto à coletividade.

4.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser analisada com base nos marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal, afastando-se sua incidência quando não transcorrido o prazo legal entre os marcos processuais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 59, 68, 109, V, 110, §1º e 117, I e IV; CPP, art. 243; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 524.581/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 150.354/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022;
STJ, REsp 1.311.408/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5, j. 24.09.2014, DJe 01.10.2014 (Tema 596).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EFSON NASCIMENTO GODELHO contra a sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003

(posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

Segundo consta da denúncia (ID 27311572), no dia 15 de junho de 2019, por volta das 17h, policiais civis, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no contexto da denominada Operação Dionísio, deflagrada com a finalidade de combater o tráfico de drogas, armas e organizações criminosas no município de Altamira, localizaram no interior da residência do acusado um revólver marca Taurus, calibre .38, número de série 2088777, bem como 13 munições do mesmo calibre. A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2023 (ID 27311577).

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença (ID 27311630), proferida em 24 de janeiro de 2025, reconhecendo a autoria e materialidade delitivas com base nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência (IDs 133945121 e 27311622), bem como nos laudos periciais acostados aos autos (IDs 37196801 e 37196812). Em consequência, o réu foi condenado nos termos supracitados.

A Defesa, em suas razões recursais (ID 27311647), sustenta, inicialmente, a nulidade da busca e apreensão, alegando que o mandado seria genérico, sem individualização suficiente do objeto e dos locais a serem vistoriados. Assevera que a diligência teria sido motivada exclusivamente para apuração de tráfico de drogas, inexistindo elementos concretos que justificassem a incursão domiciliar voltada ao delito de posse irregular de arma de fogo. Sob esse prisma, defende que as provas produzidas seriam ilícitas, devendo ser reconhecida sua nulidade e, por consequência, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, aduz a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, argumentando que a pena fixada na sentença permite o reconhecimento do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (23/02/2023) e a data correspondente à retroação da pena aplicada (23/02/2024), nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Ao final, a Defesa requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da prova decorrente do mandado de busca ou, subsidiariamente, seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 27311650), pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o mandado de busca e apreensão foi devidamente fundamentado, indicando expressamente os endereços e a finalidade investigativa no âmbito da Operação Dionísio. Assinala que a diligência foi legítima e amparada por decisão judicial regularmente motivada, não havendo falar em generalidade ou falta de fundamentação. Aduz também que o encontro da arma de fogo constitui típico achado fortuito de provas, plenamente admitido pelos Tribunais Superiores, desde que a diligência se mantenha dentro dos limites autorizados – o que, segundo o Parquet, ocorreu no caso concreto.

No tocante à prescrição, o Ministério Público ressalta que entre a data do fato (15/06/2019) e a sentença condenatória (24/01/2025) não decorreu prazo superior a oito anos, lapso prescricional aplicável ao delito em questão (art. 109, IV, do CP). Destaca que o recebimento da denúncia e a sentença são causas interruptivas da prescrição, inexistindo, portanto, qualquer hipótese de extinção da punibilidade. Acrescenta, ainda, que a tese defensiva de prescrição retroativa não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, especialmente após o julgamento do Tema 788 do STF, que fixou o entendimento de que a contagem da prescrição executória somente se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes.

Após a apresentação das contrarrazões, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29686108), que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria reiterou a regularidade do mandado de busca e apreensão, ressaltando que o documento judicial (ID 27311567) atende plenamente aos requisitos do art. 243 do CPP, detalhando indícios, finalidade, objeto e proporcionalidade da medida. Quanto à tese prescricional, afirmou que não se verifica o lapso necessário à incidência da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser mantida a condenação.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
EFSON NASCIMENTO GODELHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O Recorrente sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão por suposta genericidade, argumentando que a ordem judicial expedida não continha fundamentação específica voltada para o crime de posse irregular de arma de fogo, mas apenas para combate ao tráfico de drogas, o que comprometeria a validade de todo o procedimento e das provas dele decorrentes.

A tese não merece acolhida.

Da análise detida dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi devidamente fundamentado pela autoridade judiciária, com indicação de indícios concretos que justificavam a medida invasiva, descrição dos locais a serem vasculhados e demonstração da proporcionalidade da diligência. O fato de a operação policial ter como objetivo principal o combate ao tráfico de drogas não retira a legitimidade da expedição do mandado para buscar elementos probatórios relacionados também a outros delitos conexos, dentre eles crimes contra o sistema nacional de armas, dada a natural vinculação entre tais práticas criminosas. Sobre o tema, entende a Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E PECULATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal. Precedente. 2 . O artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado. 3. Na espécie, embora a autoridade judicial tenha explicitado os documentos que deveriam ser apreendidos, cuja existência tinha ciência e cuja importância para as investigações já era conhecida, inexiste qualquer ilegalidade na arrecadação de outros objetos relevantes para o deslinde da controvérsia, encontrados durante o cumprimento da medida. Precedente do STF. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524581 RJ 2019/0225391-2, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)

Ademais, o encontro fortuito de provas durante o cumprimento regular de mandado de busca e apreensão é plenamente admitido pela doutrina e jurisprudência brasileiras, com amparo no princípio da serendipidade, conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores. Não se verifica, no caso concreto, qualquer desvio de finalidade na execução da ordem judicial que pudesse contaminar a prova obtida. Sobre o tema, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A LICITAÇÕES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO REGULARMENTE INSTAURADO NO CURSO DE OUTRA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Neste caso, tem-se o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, o que é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores . Não há que se falar em ilicitude das provas desde que o procedimento tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências. 2. Embora os crimes imputados sejam puníveis com detenção, o fato de terem sido descobertos de maneira fortuita por meio de procedimento investigativo regularmente instaurado nos termos e limites da Lei n. 9 .296/1996 não macula as provas obtidas. 3. Não há que se falar em fishing expedition neste caso, pois, não se constata que a investigação tenha assumido caráter exploratório ou especulativo. Trata-se apenas da obtenção de elementos indiciários de modo fortuito em procedimentos de investigação regularmente instaurados . 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 150354 PR 2021/0217724-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No presente caso, os agentes policiais, munidos de ordem judicial legítima, procederam à busca na residência do Recorrente e localizaram a arma de fogo objeto da imputação, sem que haja qualquer indício de manipulação ou adulteração da prova, tampouco de que os policiais tenham excedido os limites da autorização judicial. A afirmação genérica da defesa sobre ausência de vinculação do Recorrente com tráfico de drogas não tem o condão de invalidar a diligência realizada, posto que a operação policial deflagrada visava ao combate de organizações criminosas que atuavam no município, circunstância que legitimava a investigação e a apreensão de quaisquer instrumentos delitivos, dentre os quais armas de fogo.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

III. DO MÉRITO

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais constantes dos autos, que atestam as características do revólver apreendido, marca Taurus, calibre 38, com numeração identificável e em perfeitas condições de funcionamento.

A autoria restou demonstrada de forma robusta pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente dos policiais civis Mhoab Khayan, Glauton Feitosa e Gessi da Silva, que participaram da Operação Dionísio e relataram, de forma coesa e harmônica, as circunstâncias da apreensão do armamento na residência do Recorrente. As testemunhas confirmaram que a arma foi encontrada no interior da casa, sob a posse exclusiva do denunciado, não havendo qualquer indício de que pertencesse a terceiro ou de que o Recorrente não tivesse conhecimento de sua presença no imóvel.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos, tratando-se de mera estratégia defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, tem reiteradamente decidido que a simples posse de arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo
desnecessária a demonstração de dolo específico ou efetivo risco concreto
à incolumidade pública.

Nesse sentido,
o
Tema 596 do STJ
(REsp 1.311.408/RN) consolidou a tese de que é típica a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, raspada ou adulterada, praticada após 23/10/2005, e, por extensão, as condutas de posse irregular descritas no art. 12 permanecem com tipicidade plena.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi corretamente dosada pelo juízo de origem, observando as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não houve agravantes nem atenuantes a considerar.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se adequada e proporcional, em conformidade com o art. 44 do Código Penal.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria, devendo a reprimenda ser mantida tal como fixada na sentença.

V. DA PRESCRIÇÃO

O Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, argumentando que entre o recebimento da denúncia (23.02.2023) e a prolação da sentença condenatória (24.01.2025) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, prazo prescricional aplicável considerando a pena concretamente fixada de um ano de reclusão, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, do Código Penal.

A tese não prospera.

Inicialmente, cumpre salientar que a prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser aferida com base na
pena concretamente aplicada
e considerando os
marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal
, entre os quais se inclui o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003)
. Nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal
, o prazo prescricional correspondente é de
quatro anos
.

Entretanto, entre os marcos interruptivos da prescrição, qual seja o
recebimento da denúncia (23/02/2023)
e
sentença condenatória (24/01/2025)
,
transcorreu
lapso inferior a dois anos
, o que afasta, de forma inequívoca, a configuração da prescrição retroativa.

Importa ressaltar, ainda, que a análise prescricional deve observar o disposto no
art. 110, §1º, do Código Penal
, segundo o qual a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Todavia, antes do trânsito, a contagem deve levar em consideração os marcos interruptivos previstos em lei, o que impede o reconhecimento da prescrição retroativa se não decorrido o prazo legal entre tais marcos.

Logo, ausente o decurso do prazo quadrienal, e inexistindo qualquer causa de extinção da punibilidade,
não há que se reconhecer a prescrição retroativa
.

Assim, rejeita-se a alegação defensiva.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EFSON NASCIMENTO GODELHO
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos exatos termos em que foi lançada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025